Tribunal: TJMT
Processo: 1011757-93.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011757-93.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[ALENCAR FELIX DA SILVA - CPF: 854.157.741-49 (ADVOGADO), JONILDES SANTANA DE ALMEIDA SILVA - CPF: 178.015.671-53 (AGRAVANTE), CONSTRUTORA JOAO DE BARRO LTDA - ME - CNPJ: 07.236.948/0001-90 (AGRAVADO), LIONAY LOPES FIGUEIREDO - CPF: 019.691.471-05 (ADVOGADO), MARIO CESAR MIRANDA ALMEIDA - CPF: 020.684.921-48 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA DE IMÓVEL INDEFERIDA - PROPRIEDADE DE TERCEIRO - NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO EXPRESSO DESTE E CONCORDÂNCIA DO CREDOR - RECURSO NÃO PROVIDO.

A penhora só recai sobre bem de pessoa alheia à relação processual se tiver seu consentimento expresso e a concordância do credor.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação Rescisória c/c Indenização por Dano Material e Moral, indeferiu pedido de
penhora do imóvel descrito na matrícula junta no id. 29319417, tendo visto que o referido bem se encontra registrado em nome de um terceiro estranho a lide, qual seja, GFA – Engenharia e Consultoria Eirelli
.

O agravante alega que referida empresa compõe o mesmo grupo econômico da devedora principal, pois a incorporou, e portanto não se trata de pessoa jurídica estranha à lide.

Aduz que, de qualquer forma, ela deveria ser enquadrada como “terceiro de boa-fé”, pois adquiriu um bem que lhe pertencia.

Por entender presentes as condições exigidas, pleiteia a antecipação da tutela recursal, e, no mérito, a reforma do
decisum
.

Liminar indeferida (ID n°. 45464985).

Embora intimada, a agravada não apresentou contraminuta (ID n°. 49578455).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A cópia da matrícula nº. 112.686 do CRI do 1° Ofício de Várzea Grande deixa claro que o apartamento nº. 01, pavimento térreo, do Residencial Veneza Garden VII, pertence à GFA – Engenharia e Consultoria Eirelli desde 21/06/2019 (fls. 16/17 do ID n°. 44913071).

A penhora pretendida pelo agravante é descabida, pois só poderia
recair sobre bem de pessoa alheia à relação processual se tivesse
consentimento expresso desta
, além da concordância do credor.

Como não há nos autos nenhuma manifestação da mencionada empresa a esse
respeito, muito menos prova de que adquiriu o imóvel da devedora
, correto o
decisum
em todos os seus termos.

A propósito:

RECURSO (...)
EXECUÇÃO. Penhora. Além da concordância do credor, a nomeação à penhora de bem de terceiro tem como requisito o consentimento expresso do proprietário do bem, que, com essa manifestação de vontade, passa a integrar o polo passivo da execução, responsabilizando-se pela pagamento da dívida do executado, na condição de fiador judicial (CPC, art. 568, IV), daí por que, como todo executado, deve ser citado, caso não compareça espontaneamente ao processos, e intimação de todos os atos processuais
(...) Recurso conhecido, em parte, e provido, em parte.
(AI nº. 2201464-56.2014.8.26.0000, 20ª Câmara de Direito Privado, TJ/SP, Rel. Rebello Pinho, julgado em 13/04/2015, publicado em 14/04/2015) (sem grifos no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO (...)
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA - INDICAÇÃO DE BEM PELO DEVEDOR - IMÓVEL DE TERCEIRO ANUENTE
- RECUSA DO CREDOR - POSSIBILIDADE - OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ART. 655 DO CPC - DECISUM MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. (...)
A penhora pode recair sobre imóvel de propriedade de terceiro desde que haja seu consentimento expresso
, contudo deve ser mantida a recusa do credor porque a execução se processa no seu interesse, além de não ter sido observada a ordem de preferência prevista no art. 655 do CPC.
(AI nº. 124951/2014, 6ª Câmara de Direito Cível, TJ/MT, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 26/11/2014) (sem destaques no original).

Se o credor entende que se trata de grupo econômico, possível fraude à execução ou outra modalidade de ocultação de patrimônio, tem de provar essas situações e se utilizar de institutos processuais adequados para alcançar bens de terceiros. É inviável o acolhimento dessa arguição com amparo em simples pedido de penhora.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020